Tribunal: STF
Processo: ARE 1325008
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATOS OCORRIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS DA UFSC. INTERESSE JURÍDICO FEDERAL EVIDENCIADO.
    1. A exordial da ação civil pública de improbidade ajuizada pelo MPF narra fatos ocorridos nas dependências do Campus da UFSC que tiveram por consequência danos ao seu patrimônio material e imaterial, bem como ao patrimônio da União Federal, além de risco à incolumidade de seus servidores (equipe de segurança), o que evidencia interesse jurídico a justificar a inclusão da Universidade referida na condição de interessada nesta ACP referente a episódio ocorrido no Campus conhecido como "Levante do Bosque".
    2. Agravo de instrumento não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O cerne do presente agravo de instrumento gira em torno do indeferimento do pedido de exclusão da agravante na lide, determinando a sua manutenção na condição de interessada.
    De acordo com a exordial da ação civil pública de improbidade ajuizada pelo MPF em 25/04/2017, os fatos ocorreram nas dependências do Campus da UFSC e tiveram por consequência danos ao seu patrimônio material e imaterial, bem como ao patrimônio da União Federal, além de risco à incolumidade de seus servidores (equipe de segurança), o que evidencia interesse jurídico a justificar a inclusão da Universidade referida na condição de interessada nesta ACP referente a episódio ocorrido em 24/03/2014 no Campus conhecido como "Levante do Bosque".
    Apenas para fins de elucidação, assevero que os fatos referem-se, resumidamente, a uma operação promovida pela Polícia Federal (PF) com o apoio do Departamento de Segurança da UFSC destinada ao combate do tráfico de drogas no Campus da Universidade, em que houve confronto entre estudantes, professores e outros populares (mais de trezentas pessoas) contra a ação policial, a tal ponto de representar risco à integridade física dos policiais e civis sob custódia da PF. Na inicial, consta que os policiais federais solicitaram auxílio de policiais militares, mas que "somavam número inferior a vinte e cinco homens". A exordial descreve a depredação de patrimônio público e dano imaterial à imagem da UFSC, da Polícia Federal e de seus agentes (viaturas depredadas, objetos furtados do interior dos veículos, inclusive acessório de arma de fogo e munições), resultando em dano patrimonial pelo reparo das viaturas depredadas.
    O parquet Federal enquadra as condutas dos demandados nos artigos 10 e 11, in fine, da Lei 8.429/92 e postula a condenação às penas previstas nos incisos II e III do art. 12 da Lei 8.429/1992, incluindo as multas civis ali previstas, bem como o ressarcimento do dano patrimonial (depredação das viaturas policiais) no valor de R$45.380,11 (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta reais e onze centavos), atualizado monetariamente
    Reputo, pois, correta a decisão agravada quanto à presença do interesse jurídico federal:
    Tendo em vista que os fatos ocorreram dentro das dependências da UFSC entendo que há interesse juridico federal, razão pela qual determino a inclusão da UFSC nos autos na condição de interessada. Destaco, inclusive, que a Dra. Hilda Turnes Pinheiro acompanhou todas as oitivas, mas, contudo, informou que não tinha interesse em realizar perguntas aos depoentes.
    (...)
    Ausentes elementos aptos a infirmar as conclusões extraídas pelo magistrado de origem, não cabe intervir na decisão agravada.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente